Tribunal: STF
Processo: Pet 10558
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela cautelar deduzida por Petrobrás Transporte S.A – Transpetro, com a finalidade de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO ANGRA DOS REIS. MULTA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO CRU NO MAR DA BAÍA DA ILHA GRANDE. DANOS AO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ É DESTINATÁRIO E GESTOR DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PARECER TÉCNICO REALIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DO CASO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ARTIGO 23, INCISOS VI E VII, PREVÊ A COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, COMBATER A POLUIÇÃO EM TODAS AS SUAS FORMAS E PRESERVAR AS FLORESTAS, A FAUNA E A FLORA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AS QUESTÕES RELATIVAS À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO (E CONSEQUENTEMENTE DA EXECUÇÃO FISCAL EM APENSO) POR NÃO CONTER O DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, POR NÃO TER SIDO PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA E POR NÃO ATENDER À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE (POR AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL) QUE SERVIRAM DE BASE PARA OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DEFLAGRADO NA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA EMBARGANTE SOBRE OS MESMOS FATOS, JÁ FORAM RECHAÇADOS NA AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELA AGRAVANTE – PROCESSO Nº 0000400-30/2005.8.19.0003, CUJA SENTENÇA RESTOU REFORMADA PELO E.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (pág. 5 do doc. eletrônico 24).



    A requerente aduz, in verbis, que:



    “Em face do acórdão referido, [...] interpôs Recursos Especial e Extraordinário, os quais se encontram, neste momento, conclusos à Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para exercício do juízo de admissibilidade. 



    Neste contexto, em vista do dano irreparável que certamente decorrerá do prosseguimento da Execução Fiscal na origem, a Requerente recorre à presente via, de reconhecida excepcionalidade, para requerer, com a urgência que a questão encerra, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo nº 0004100-86.2020.8.19.0003.



    Recurso Extraordinário cuja atribuição de efeito suspensivo se requer foi interposto nos autos de Embargos à Execução manejados em face de Execução Fiscal com valor atualizado da ordem de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais). 



    E o risco de dano aqui descrito não se pauta abstratamente no montante exequendo. Explica-se: nos autos da Execução Fiscal nº 0014726-24.2007.8.19.0003, foi publicada, em 22 de julho de 2022, decisão de prosseguimento do feito, com ordem para liquidação e depósito da garantia prestada nos autos, em 15 (quinze) dias úteis. 



    Posteriormente a despacho realizado pela Requerente, o juízo não acolheu o pedido de suspensão da execução, determinando que o depósito seja realizado pela TRANSPETRO, e não mais pela Seguradora, no prazo de 15 dias. 



    O fundamento para o indeferimento da suspensão é que o prosseguimento da execução com a realização de depósito judicial não resultará em levantamento pelo Município, o que está vedado pelo LEF. 



    Entretanto a situação apresentada diz respeito ao depósito de quase 180 milhões de reais por parte de empresa que possui patrimônio mais do que suficiente para fazer frente à eventual condenação definitiva. 



    A decisão judicial desconsidera a necessidade de desembolso de montante expressivo, montante este que não será levantado pelo Exequente até o trânsito em julgado.



     Excelências, o adimplemento da presente Execução, caso se torne definitiva, está garantido por apólice de seguro apresentada nos autos, e pela notória capacidade econômica e financeira da Requerente. 



    Determinar-se o depósito judicial de vultosa importância, sem que tal ato se faça, de fato, necessário ao prosseguimento da Execução neste momento significa verdadeiro desprezo a princípios essenciais do direito e da utilidade do processo.” (págs. 2 - 4 do doc. eletrônico 1).



    Requer



     “seja conferido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo nº 0004100-86.2020.8.19.0003, e, com isso, permaneça suspensa, até o julgamento definitivo da Cautelar ora proposta, a Execução Fiscal nº 0014726-24.2007.8.19.0003, em trâmite perante a 2ª Vara da Central da Dívida Ativa da Comarca de Angra dos Reis, RJ .” (pág. 7 do doc. eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda encontra-se pendente no tribunal de origem.



    O art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil/2015 assim estabelece:



    ‘Art. 1.029. 



    [...]



    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    […]



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifei).



    Ademais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário nesta Corte apenas nas hipóteses em que ele já tenha sido admitido na origem. In casu, não se verifica a presença desse requisito, em desacordo com o teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:



    “Súmula nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    É certo que a ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.



    Desse modo, tanto pela legislação processual vigente quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .



    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .



    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator